Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719990-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DESPACHO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c.c. inciso III, do artigo 71, § 3o, do artigo 74, c.c., todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nos termos do art. 71, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 74, caput e §1o, RITRJEDF). Dos autos consta o comprovante de pagamento das custas processuais, ID 26732339, mas não do recolhimento do preparo. Assim, fica intimado o apelante, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília, 14 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito